Tribunal: TJPA
Processo: 0800923-86.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800923-86.2021.8.14.0035

APELANTE: JOELMA SILVA DA SILVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO AO APELO. ANULANDO SENTENÇA. DETERMINAR COMPLEMENTAÇÃO DA INICIAL.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. PACTO PARA DAR CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL

N.º 4.150/2012. NORMA CITADA NO ACORDO. ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA. INADIMPLENTO DE 4 PARCELAS. AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PLEITEADO PELA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO

CONHECIDO E IMPROVIDO.

A decisão agravada deu provimento ao Recurso de Apelação da Agravada/autora, anulando a sentença que extinguiu o processo sem resolução do

mérito.

O Agravante aduziu a nulidade do acordo firmado, por ausência de autorização legal. Todavia, verifica-se que o próprio pacto registra que o pagamento se

refere à Lei Municipal que determinou reajuste, a qual não foi atendida nos anos de 2013 a 2015.

Portanto, não há que se falar em ausência de norma e violação ao princípio da legalidade.

No que tange à argumentação de que o salário dos professores municipais supera o piso estabelecido pela Lei Federal, verifica-se que não há provas de

que os valores efetivamente superam os parâmetros estabelecidos pela norma federal.

Assim, não foram trazidos pelo Agravante fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado pela Agravada.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do

voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno oposto em face da decisão monocrática por mim proferida de Id. 14471715, em que julguei provido o recurso

de

apelação nos seguintes termos:

“Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XII, “d”, do RI/TJPA, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para continuidade da execução, oportunizando-se à parte autora a correção da petição inicial, na forma do art. 801 do CPC.”

O Município de Óbidos, ora Agravante, relata que a Agravada, servidora pública municipal, ajuizou a Ação com intuito de lhe ser assegurado o

pagamento de parcelas firmadas em acordo, relativas à diferença salarial.

Nesse sentido, argumenta que inexiste lei municipal ou autorização legislativa que permitisse a celebração do acordo extrajudicial, o que prejudica a

validade das atas de reuniões firmadas entre o Governo e Sindicato.

Justifica, ainda, que as gratificações recebidas pelos professores integram o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial, e por essa

razão

não teriam valores pendentes de pagamento.

Destarte, pleiteia o provimento do Agravo Interno.

A Agravada apresentou contrarrazões (Id.
15816603
).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno interposto em face da decisão que julgou provido o recurso

de Apelação.

Para melhor esclarecimento da lide, imperioso consignar que a sentença de primeiro grau julgou procedente os embargos à execução extinguindo o

processo sem resolução do mérito, razão pela qual foi interposto o recurso de apelação, que fora acolhido monocraticamente para anular a sentença

de primeiro grau.

Todavia, a referida decisão monocrática por mim proferida ensejou a interposição do recurso de Agravo Interno, que agora se analisa.

Considerando os argumentos levantados pelo Agravante, e cotejando-os com a realidade dos fatos e a legislação vigente, entendo que a decisão

não merece reparos.

Nesse condão, é imperioso consignar que a pretensão recursal reside em averiguar se a decisão de primeiro grau, que extinguiu a execução por

ausência da planilha dos cálculos, deve ser mantida ou anulada.

Para além dessa questão, o ente municipal Agravante argumenta que o título executado é nulo, pois não houve lei autorizando a celebração do

acordo.

Argumenta, também que o valor recebido pelos professores ultrapassa o piso estabelecido, pelo que não haveria valores a serem pagos.

Ocorre que, é evidente que houve a celebração de acordo entre o Município Agravante e o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de

Óbidos-STPMO, em que ficou consignado o dever de o ente Municipal efetuar o pagamento de retroativos em 10 (dez) parcelas, sendo que foram

pagas apenas 6 parcelas.

Apura-se que o valor relativo ao reajuste salarial decorre da Lei Municipal n.º 4.150/2012, referentes ao período de 2013 a 2015, o que afasta a

alegação de violação ao princípio da legalidade, inclusive a referida norma é expressamente citada no termo celebrado.

Desse modo, não há que se reconhecer violação ao princípio da legalidade.

No que tange à alegação de que o valor da remuneração dos professores do Município de Óbidos supera o valor fixado pela Lei Nacional, devo

esclarecer que o Agravante não trouxe aos autos informações necessárias e suficientes a comprovar que a Agravada, no período abarcado pelo

acordo executado, recebeu valor maior que o piso fixado, assim como não detalhou quais as vantagens que estariam ou não incluídas na

remuneração base.

Nesse contexto, relevante consignar que no julgamento da ADI 4167, que tratou sobre a fixação do piso, o Ministro Ricardo Lewandowski, em seu

voto consignou o seguinte:

“(...) equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados.”

A jurisprudência deste egrégio TJPA posiciona-se nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO DO MUNICÍPIO APELANTE, APENAS PARA DETERMINAR QUE A APELADA ELABORE NOVA PLANILHA DE CÁLCULO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. AFASTADA. ACORDO FIRMADO PARA DAR CUMPRIMENTO A DISPOSIÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL N.º 4.150/2012. INADIMPLENTO DE 4 DAS 10 PARCELAS ACORDADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA APELADA. PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Prejudicial de prescrição bienal. : 150%; font-family: &quot;Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family: Arial;">A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. Prejudicial de prescrição bienal. 2. Prejudicial de prescrição quinquenal. Segundo o entendimento do STJ, a última parcela acordada entre as partes é o termo inicial da prescrição. Inexistência de prescrição entre a última parcela do acordo desta demanda (dezembro de 2016) e o ajuizamento da Ação (26/08/2021). Prejudicial de prescrição quinquenal rejeitada. 3. Mérito. Arguição de nulidade do acordo firmado por ausência de autorização legal. No referido acordo, o Ente Municipal se comprometeu em efetuar o reajuste salarial dos 11,36% concedido pelo Governo Federal, mais o retroativo de janeiro de 2016, além do pagamento das perdas salariais de acordo com o levantamento de cada servidor, a ser realizado a partir de março, em 10 parcelas, até dezembro de 2016. 4. O inadimplemento de 04 das 10 parcelas acordadas ocasionou o ajuizamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial. 5. A Lei Municipal nº 4.150/2012 estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos. As Atas anexadas demonstram que os valores acordados correspondem ao reajuste instituído pela referida lei, o qual não teria sido respeitado nos exercícios de 2013 a 2015. Inexistência de inovação legal. 6. Registra-se que, a informação de que a Legislação Municipal estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos em valor superior ao previsto na Lei Federal n.º 11.738/2008, não configura ilegalidade. Legislação Federal que traz apenas o parâmetro mínimo a ser observado para a categoria pelos entes federados. 7. Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 8. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12 de abril de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 0801116-04.2021.8.14.0035, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, Tribunal Pleno)”

“Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO INADIMPLEMENTO PARCIAL DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. AFASTADA. ACORDO FIRMADO PARA DAR CUMPRIMENTO A DISPOSIÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL N.º 4.150/2012. INADIMPLEMENTO DE 4 DAS 10 PARCELAS ACORDADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AGRAVADA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada negou provimento à Apelação do Agravante, permanecendo inalterada a sentença que condenou o Município de Óbidos ao pagamento do valor postulado na inicial referente ao inadimplemento parcial do acordo extrajudicial firmado entre as partes, em razão da inobservância do piso estipulado pela Legislação Municipal nº 4.150/2012. 2. Arguição de nulidade do acordo firmado por ausência de autorização legal. No referido acordo, o Ente Municipal se comprometeu em efetuar o reajuste salarial dos 11,36% concedido pelo Governo Federal, mais o retroativo de janeiro de 2016, além do pagamento das perdas salariais de acordo com o levantamento de cada servidor, a ser realizado a partir de março, em 10 parcelas, até dezembro de 2016. 3. O inadimplemento de 04 das 10 parcelas acordadas ocasionou o ajuizamento da Ação de Cobrança. 4. A Lei Municipal nº 4.150/2012 estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos. As Atas anexadas demonstram que os valores acordados correspondem ao reajuste instituído pela referida lei, o qual não teria sido respeitado nos exercícios de 2013 a 2015. Inexistência de inovação legal. 5. Registra-se que, a informação de que a Legislação Municipal estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos em valor superior ao previsto na Lei Federal n.º 11.738/2008, não configura ilegalidade. Legislação Federal que traz apenas o parâmetro mínimo a ser observado para a categoria pelos entes federados. 6. Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Agravada. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 à 27 de março de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 08009272620218140035 13404266, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2023, Tribunal Pleno)”

Portanto, avalio que, não obstante as alegações trazidas pelo ente municipal, não é possível concluir que foram apresentados nos autos a

comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela Agravada/Autora, razão pela qual não se vislumbra motivo para

reformar a decisão ora guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2024